Tribunal: TJDFT
Processo: 0707450-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CODHAB/DF, SUCESSORA DA SHIS. IMÓVEL DECORRENTE DE PROGRAMA HABITACIONAL. CUMPRIDOS REQUISITOS LEGAIS PARA ADJUDICAÇÃO.
1. A proibição de cessão de imóvel objeto de programa habitacional do Distrito Federal a terceiros termina com a implementação de todas as condições para a transmissão da propriedade em favor da pessoa contemplada originariamente (quitação do saldo devedor do financiamento), independentemente da anuência da CODHAB/DF, sucessora da SHIS.
2. Comprovada a condição de legítimo/a cessionário/a dos direitos sobre o imóvel devidamente quitado, há mais de 29 anos, é cabível a adjudicação compulsória ante a recusa injustificada da CODHAB/DF em outorgar a escritura definitiva de compra e venda (CC, art. 1.418).
3. Recurso conhecido e não provido.